Tribunal: TJDFT
Processo: 0720204-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720204-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILIA SILVA SANTOS MESQUITA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de liminar. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ap)